Tribunal: STJ
Processo: 1502857-90.2020.8.26.0309
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3147247 - SP(2026/0007624-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: REGINALDO RODRIGO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CRISTIANO MATOS DE ANDRADE - SP210879
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS.
. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO STJ. RECURSO
SÚMULA 182/STJ
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de Agravo em Recurso Especial, por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial
na origem.
2. A parte agravante sustenta, em síntese: (i) que o Ministro relator, ao apreciar o Agravo
em Recurso Especial, teria avançado indevidamente no mérito do Recurso Especial, o
que configuraria provimento implícito do agravo e supressão de instância; (ii) que o
julgamento monocrático seria nulo, devendo a matéria ser levada ao órgão colegiado; e
(iii) que o acórdão recorrido estaria em desconformidade com os enunciados das
Súmulas 718 e 719.
3. O agravo regimental é submetido à apreciação colegiada, mantendo-se, pelo relator, a
decisão agravada por seus próprios fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática do Ministro
Presidente, que não conhece de Agravo em Recurso Especial por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, é válida e compatível com o sistema recursal e com o Regimento
Interno do STJ; e (ii) saber se a contextualização dos fundamentos da inadmissão do
recurso especial implica exame de mérito e provimento implícito do agravo, com
consequente supressão de instância, bem como se é possível apreciar alegações de
contrariedade a súmulas, sem o prévio superamento dos óbices de admissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56532491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 1e61d11c-3a12-429c-b863-a495fef997da

5. O Presidente do Superior Tribunal de Justiça detém competência, prevista no
-
art. 21
E, inciso V, c.c.
parágrafo único, I, do RISTJ, para, monocraticamente, não
art. 253,
conhecer de Agravo em Recurso Especial quando ausente impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial, ainda que fundada em múltiplos
óbices (deficiência de fundamentação, ausência de demonstração de divergência
jurisprudencial e incidência da
), possui dispositivo único e indivisível,
Súmula 7/STJ
impondo ao agravante o ônus de impugnar, de forma específica, concreta e
pormenorizada, todos os fundamentos adotados, conforme entendimento consolidado
pela Corte Especial no
.
EAREsp 746.775/PR
7. A ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada, com mera
reprodução de teses de mérito do recurso especial e alegações genéricas, atrai, por
analogia, a incidência da
, e impede o conhecimento do Agravo em
Súmula 182/STJ
Recurso Especial.
8. A contextualização, na decisão de inadmissibilidade, dos óbices que impedem o
processamento do recurso especial constitui análise incidental e não configura
julgamento de mérito, nem provimento implícito do agravo, porquanto o provimento é
ato expresso, fundamentado e que viabiliza o processamento do recurso especial.
9. Não superados os óbices de admissibilidade, é vedado ao Superior Tribunal de Justiça
adentrar o exame do mérito do recurso especial ou de alegações de contrariedade a
enunciados sumulares, sob pena de supressão de instância e violação ao sistema recursal.
10. No agravo regimental, a parte agravante não apresentou argumentos novos aptos a
afastar a aplicação da
ou a infirmar os fundamentos da decisão
Súmula 182/STJ
monocrática, impondo-se a manutenção desta por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial, ainda que lastreada em múltiplos
fundamentos, possui dispositivo único e indivisível, cabendo ao agravante impugnar, de
forma específica, todos os óbices apontados, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ
e não conhecimento do Agravo em Recurso Especial.
2. A análise incidental, na decisão de inadmissibilidade, das razões recursais para
contextualizar os óbices não configura julgamento de mérito, nem provimento implícito
do agravo, e não autoriza o afastamento dos requisitos de admissibilidade do recurso
especial.
3. Não superados os requisitos de admissibilidade do recurso especial, o Superior
Tribunal de Justiça não pode examinar o mérito recursal, inclusive quanto a alegada
contrariedade a súmulas, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
-E, V; RISTJ,
parágrafo único, I;
;
;
art. 21
art. 253,
Súmula 182/STJ Súmula 7/STJ
.
Súmula 284/STF
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
, Corte Especial, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no HC
EAREsp 746.775/PR
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023;
804.533/PE,
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
659.003/SP,
30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56532491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 1e61d11c-3a12-429c-b863-a495fef997da

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56532491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 1e61d11c-3a12-429c-b863-a495fef997da

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3147247 - SP(2026/0007624-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: REGINALDO RODRIGO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CRISTIANO MATOS DE ANDRADE - SP210879
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS.
. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO STJ. RECURSO
SÚMULA 182/STJ
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de Agravo em Recurso Especial, por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial
na origem.
2. A parte agravante sustenta, em síntese: (i) que o Ministro relator, ao apreciar o Agravo
em Recurso Especial, teria avançado indevidamente no mérito do Recurso Especial, o
que configuraria provimento implícito do agravo e supressão de instância; (ii) que o
julgamento monocrático seria nulo, devendo a matéria ser levada ao órgão colegiado; e
(iii) que o acórdão recorrido estaria em desconformidade com os enunciados das
Súmulas 718 e 719.
3. O agravo regimental é submetido à apreciação colegiada, mantendo-se, pelo relator, a
decisão agravada por seus próprios fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática do Ministro
Presidente, que não conhece de Agravo em Recurso Especial por ausência de
Documento eletrônico VDA56532488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:37
Código de Controle do Documento: 74b4eca7-8e97-45fc-9041-775572527ee1

impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, é válida e compatível com o sistema recursal e com o Regimento
Interno do STJ; e (ii) saber se a contextualização dos fundamentos da inadmissão do
recurso especial implica exame de mérito e provimento implícito do agravo, com
consequente supressão de instância, bem como se é possível apreciar alegações de
contrariedade a súmulas, sem o prévio superamento dos óbices de admissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Presidente do Superior Tribunal de Justiça detém competência, prevista no
-
art. 21
E, inciso V, c.c.
parágrafo único, I, do RISTJ, para, monocraticamente, não
art. 253,
conhecer de Agravo em Recurso Especial quando ausente impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial, ainda que fundada em múltiplos
óbices (deficiência de fundamentação, ausência de demonstração de divergência
jurisprudencial e incidência da
), possui dispositivo único e indivisível,
Súmula 7/STJ
impondo ao agravante o ônus de impugnar, de forma específica, concreta e
pormenorizada, todos os fundamentos adotados, conforme entendimento consolidado
pela Corte Especial no
.
EAREsp 746.775/PR
7. A ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada, com mera
reprodução de teses de mérito do recurso especial e alegações genéricas, atrai, por
analogia, a incidência da
, e impede o conhecimento do Agravo em
Súmula 182/STJ
Recurso Especial.
8. A contextualização, na decisão de inadmissibilidade, dos óbices que impedem o
processamento do recurso especial constitui análise incidental e não configura
julgamento de mérito, nem provimento implícito do agravo, porquanto o provimento é
ato expresso, fundamentado e que viabiliza o processamento do recurso especial.
9. Não superados os óbices de admissibilidade, é vedado ao Superior Tribunal de Justiça
adentrar o exame do mérito do recurso especial ou de alegações de contrariedade a
enunciados sumulares, sob pena de supressão de instância e violação ao sistema recursal.
10. No agravo regimental, a parte agravante não apresentou argumentos novos aptos a
afastar a aplicação da
ou a infirmar os fundamentos da decisão
Súmula 182/STJ
monocrática, impondo-se a manutenção desta por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56532488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:37
Código de Controle do Documento: 74b4eca7-8e97-45fc-9041-775572527ee1

1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial, ainda que lastreada em múltiplos
fundamentos, possui dispositivo único e indivisível, cabendo ao agravante impugnar, de
forma específica, todos os óbices apontados, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ
e não conhecimento do Agravo em Recurso Especial.
2. A análise incidental, na decisão de inadmissibilidade, das razões recursais para
contextualizar os óbices não configura julgamento de mérito, nem provimento implícito
do agravo, e não autoriza o afastamento dos requisitos de admissibilidade do recurso
especial.
3. Não superados os requisitos de admissibilidade do recurso especial, o Superior
Tribunal de Justiça não pode examinar o mérito recursal, inclusive quanto a alegada
contrariedade a súmulas, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
-E, V; RISTJ,
parágrafo único, I;
;
;
art. 21
art. 253,
Súmula 182/STJ Súmula 7/STJ
.
Súmula 284/STF
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
, Corte Especial, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no HC
EAREsp 746.775/PR
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023;
804.533/PE,
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
659.003/SP,
30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por REGINALDO RODRIGO DE
OLIVEIRA em face de decisão proferida, às fls. 787-788, que não conheceu do Agravo
em Recurso Especial.
Nas razões do agravo, às fls. 793-801, a parte recorrente argumenta, em
síntese: (i) que o "Ministro Relator" teria, ao apreciar o Agravo em Recurso Especial,
avançado indevidamente ao mérito do Recurso Especial, o que importaria em implícito
provimento do agravo e supressão de instância; (ii) que o julgamento monocrático seria
nulo, devendo a matéria ser levada ao colegiado; e (iii) que o acórdão recorrido conflita
com as Súmulas 718 e 719 do Superior Tribunal de Justiça.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56532488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:37
Código de Controle do Documento: 74b4eca7-8e97-45fc-9041-775572527ee1

Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A decisão agravada foi categórica e objetiva: não conheceu do Agravo em
Recurso Especial, por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade. Não houve, em momento algum, apreciação do mérito do
Recurso Especial subjacente. O que se fez, como é da prática decisória desta Corte, foi
contextualizar os fundamentos da inadmissão para demonstrar a insuficiência da
insurgência do agravante — exercício que não se confunde com julgamento do mérito do
recurso especial, nem tampouco com provimento implícito do agravo.
A construção argumentativa do agravante representa verdadeiro sofisma
processual. Não há qualquer dispositivo legal ou regimental que autorize a conclusão de
que a análise, ainda que incidental, das razões recursais implique provimento do agravo.
O provimento é ato expresso, fundamentado e que abre o processamento do recurso
especial.
A competência monocrática do Ministro Presidente para não conhecer
do Agravo em Recurso Especial é expressamente prevista no
-E, inciso V, c.c
art. 21
parágrafo único, I, do RISTJ, não havendo qualquer ilegalidade ou supressão de
art. 253,
instância na decisão proferida.
A decisão que inadmitiu o Recurso Especial na origem assentou-se em três
fundamentos autônomos e cumulativos: (a) incidência da
, por
Súmula 284/STF
deficiência na fundamentação recursal; (b) divergência jurisprudencial não comprovada
na forma regimental; e (c) incidência da
, ante a necessidade de
Súmula 7/STJ
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.
Esta Corte consolidou, por sua Corte Especial, que a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial, embora possa apresentar múltiplos fundamentos,
constitui um único dispositivo, indivisível, de modo que o agravante tem o ônus de
impugnar, de forma específica, concreta e pormenorizada, todos os fundamentos que
sustentam a inadmissão. Precedente paradigmático:
"A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas
do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
Documento eletrônico VDA56532488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:37
Código de Controle do Documento: 74b4eca7-8e97-45fc-9041-775572527ee1

autônomos nesta decisão."
, Rel. para o acórdão
(EAREsp 746.775/PR
Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial.)

No caso concreto, o agravante deixou de atacar especificamente os
fundamentos da decisão denegatória, limitando-se a alegações genéricas e à reprodução
das teses de mérito do Recurso Especial, conduta que atrai, por analogia, a incidência da
- "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
Súmula 182/STJ

art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A menção, em sede de mérito, à suposta contrariedade ao enunciado das
Súmulas 718 e 719 do STF não tem o condão de alterar o julgamento, são matérias que
pressupõem o regular processamento do Recurso Especial — o que não ocorreu,
precisamente em razão da deficiência da própria peça recursal.
Não tendo sido superados os óbices de admissibilidade, é vedado a esta Corte
adentrar o exame do mérito do recurso especial, sob pena de supressão de instância e
violação ao sistema recursal vigente.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
No mais, tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta
Corte: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
".
fundamentos da decisão agravada
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56532488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:37
Código de Controle do Documento: 74b4eca7-8e97-45fc-9041-775572527ee1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0007624-9
AREsp 3.147.247 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15028579020208260309 1872020
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: REGINALDO RODRIGO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CRISTIANO MATOS DE ANDRADE - SP210879
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: REGINALDO RODRIGO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CRISTIANO MATOS DE ANDRADE - SP210879
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264155494;0182740@
2026/0007624-9 - AREsp 3147247 Petição : 2026/0012054-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:22:56
Código de Controle do Documento: E3D6AE8B-3EBA-4C84-9335-01CA78B13431